Tribunal: TJMT
Processo: 0031154-34.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031154-34.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 015.731.151-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA - CPF: 040.760.671-85 (APELANTE), FLAVIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 002.002.921-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA

-

INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS E REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E PRISÃO DOS APELANTES NA POSSE DA
“RES FURTIVA”
- RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT E JULGADO DO TJMT -
CONCURSO
DE PESSOAS - ARESTO DO TJMT – QUALIFICADORA CARACTERIZADA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVAÇÃO AFASTADA -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão dos apelantes, em posse da
“res furtiva”
, somadas as declarações da vítima, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

“[...] a apreensão da res furtiva na posse do apelante [...] faz presumir a autoria do furto e inverte o ônus da prova, mormente quando os demais elementos de prova apontam o réu como autor do delito, como as palavras das vítimas corroboradas pelos testemunhos dos policiais.”
(TJMT, Ap nº 61274/2016)

A concorrência de duas ou mais
pessoas
na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do
concurso
de agentes,
“quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT, Ap nº 0001527-43.2010.8.11.0005).

O c. STJ possui entendimento de que a
“negativação das consequências nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente.”
(HC nº 448053/TO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0031154-34.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA

BRUNO RIBEIRO DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por
EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA e BRUNO RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U. 0031154-34.2017.8.11.0042), que os condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas

a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4º, IV, do CP (ID 170772154).

EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA aduz que:
1) que inexistem provas suficientes para condenação;

2)
as consequências do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona os arts. 5º, XLVI e 93, IX, ambos da CF (ID 170772196).

BRUNO RIBEIRO DA SILVA sustenta que:
1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o concurso de pessoas não estaria comprovado; 3) a consequência do crime não teria sido valorada de forma idônea.

Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora de concurso de pessoas e reduzidas as penas (ID 170773154).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (Ids 170773160/170773162).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – furto qualificado [art. 155, §4º, inc. IV do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Pretendida readequação da pena-base no mínimo legal – impossibilidade – sentença devidamente fundamentada – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 175497698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 18 de agosto de 2017, por volta das 12h15min, em via pública, situada na Rua Estevão de Mendonça, em Cuiabá/MT, os denunciados EMERSON e BRUNO, em unidade de desígnios e divisão de tarefas subtraíram, para si, em proveito, o veículo VW FUSCA 1300, de cor vermelha, sem placa e sem a tampa traseira do motor, avaliado indiretamente às fls. 50 em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pertencente à vítima Flávio Rodrigues Pereira [...]

Ante o exposto, denuncia-se EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA e BRUNO RIBEIRO DA SILVA como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, IV do Código Penal, requerendo o recebimento da exordial acusatória, oportunizando lhes o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo a vítima e testemunhas arroladas para, ao final, julgá-la procedente e condená-los nas sanções do artigo em comento [...]”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça – ID 170770847)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 46084780 - Pág. 9), depoimento das testemunhas em sede inquisitorial (id. 46084780 - Pág. 10/15) e, em juízo (id. 46109252) termo de exibição e apreensão (id. 46084780 - Pág. 35), termo de entrega (id. 46084780 - Pág. 36).

Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, ao ser ouvido, na delegacia de polícia e em juízo, o Policial Militar Fernando Olegário dos Santos (id. 46109252) narrou ter recebido informações do furto de um veículo Fusca, cor vermelha, nas imediações da Avenida Carmindo de Campos. Disse que, ao chegar ao local, viu o referido veículo, o qual estava com dois suspeitos em seu interior. Relatou, ainda, que, ao determinar a parada do veículo, constataram haver uma caixa de papelão com um aparelho multimídia pertencente à vítima Flávio no seu interior. Por fim, verberou que os suspeitos confessaram o crime, ao afirmar que o veículo teria sido ligado com um garfo e teriam tentado vender as rodas com pneus e som do carro.

Vale destacar que o depoimento da testemunha Fernando Olegário dos Santos, em juízo, seguiu no mesmo sentido do depoimento prestado pelo policial militar Odir Ferreira Soares em sede extrajudicial (id. 46084780 - Pág. 10/11).

Corroborando as versões dos policiais em sede extrajudicial e em juízo, ao ser indagado a respeito dos fatos, durante o contraditório judicial (id. 46109252), a vítima Flávio Rodrigues Pereira narrou ter deixado seu veículo estacionado em frente à sua casa. Disse ter ouvido o motor de seu carro ser ligado, momento em que foi verificar o que estava ocorrendo. Ao sair, constatou que seu veículo já estava distante e com dois homens desconhecidos em seu interior.

Com efeito, verifica-se que o depoimento da vítima Flávio, em juízo, foi ao encontro do seu depoimento na fase extrajudicial (id. 46084780 - Pág. 14/13), ao confirmar conhecer o réu Bruno, o qual morava numa rua aos fundos de sua casa.

Por sua vez, os acusados aos serem ouvidos na fase extrajudicial negaram a autoria delitiva (id. (46084780 - Pág. 16 e 46084780 - Pág. 20/21). O acusado Bruno imputou a autoria delitiva ao acusado Emerson, ao passo que este imputou àquele a prática do furto.

Desta forma, o conjunto probatório evidencia que, a despeito da negativa de autoria dos réus, eles devem ser condenados pela prática do crime em questão, na medida em que foram vistos dentro do veículo Fusca subtraído em frente à casa da vítima Flávio.

Nesse contexto, em que pese as acusações recíprocas dos réus, verifica-se que ao contrário de seus depoimentos em sede policial, os dois agiram em conjunto ao subtraírem o Fusca pertencente à vítima Flávio, o qual chegou a vê-los saindo com seu veículo de frente de sua residência.

Em relação à qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP), o acervo probatório permite a segura conclusão de que o réu Bruno Ribeiro da Silva e Emerson Carlos Gomes da Costa praticaram o crime de furto em concurso de pessoas, devendo, portanto, incidir a qualificadora.

Assim sendo, os réus devem ser condenados nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
os réus
Bruno Ribeiro da Silva
e
Emerson Carlos Gomes da Costa
, devidamente qualificados, nas penas do 155, §4º, inciso IV do Código Penal [...]

DOSIMETRIA

Bruno Ribeiro da Silva

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

A culpabilidade é tida como natural do tipo. Os antecedentes juntados aos autos não podem ser valorados negativamente (Súmula 444 STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. Não há circunstâncias judiciais relevantes a ensejar a exasperação da pena. As consequências são danosas, pois a vítima suportou o prejuízo causado no painel de seu veículo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes e tampouco causa de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno definitiva, para este delito a pena de
2 (dois) anos e 3

(três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa [...]

Emerson Carlos Gomes da Costa

A culpabilidade é tida como natural do tipo. Os antecedentes juntados aos autos não podem ser valorados negativamente (Súmula 444 STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. Não há circunstâncias judiciais relevantes a ensejar a exasperação da pena. As consequências são danosas, pois a vítima suportou o prejuízo causado no painel de seu veículo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes e tampouco causa de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno definitiva, para este delito a pena de
2 (dois) anos e 3

(três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 170772154)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão

(ID 170770847), Auto de Entrega (ID 170770847) e Auto de Avaliação Indireta (ID 170770847), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Odir Ferreira Soares, policial militar (ID 170770847), Fernando Olegário dos Santos, policial militar (ID 170770847), Flávio Rodrigues Pereira, vítima (ID 170770847) e BRUNO RIBEIRO DA SILVA e EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA, apelantes (ID 170770847).

Em Juízo,

colheram-se as declarações de Flávio Rodrigues Pereira, vítima e Fernando Olegário dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 170770848). A revelia dos apelantes foi decretada por terem alterado seus endereços sem informar o Juízo (ID170770849).

Dito isso, analisam-se as autorias delitivas em conjunto.

No dia 18.8.2017, por volta das 12h15min, em via pública, localizada à Rua Estevão de Mendonça, no Município de Cuiabá/MT, os apelantes subtraíram um veículo VW FUSCA 1300, cor vermelha, sem placa, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), os quais foram descritos, coerentemente, pela vítima Flávio Rodrigues Pereira em ambas fases da persecução penal.

A declaração da vítima está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Odir Ferreira Soares e Fernando Olegário dos Santos, os quais efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes cerca de 3h após o furto, na posse do veículo.

Registra-se que, no momento da prisão em flagrante a vítima reconheceu os apelantes como autores do crime.

No caso, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão dos apelantes em posse da
“res furtiva”
, somadas às declarações coerentes da vítima, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] a apreensão da res furtiva na posse dos apelantes [...] faz presumir a autoria do furto e inverte o ônus da prova, mormente quando os demais elementos de prova apontam dos réus como autores do delito, como as palavras da vítima corroboradas pelos testemunhos dos policiais.”
(Ap nº 61274/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 18.8.2016)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal dos apelantes.

No tocante ao concurso de pessoas, a narrativa da vítima [Flávio Rodrigues Pereira], em Juízo, assevera que o furto foi praticado por pelo menos 2 (dois) agentes, os quais subtraíram o veículo [modelo VW/Fusca 1300, ano 1983] que estava estacionado em frente à sua residência.

O automóvel foi apreendido na posse dos apelantes [
EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA e BRUNO RIBEIRO DA SILVA]
, pelos policiais militares [Odir Ferreira Soares e Fernando Olegário dos Santos], os quais ressaltaram, nas fases policial e judicial, que os
“dois suspeitos”
admitiram que
“teriam tentado vender as rodas com pneus e som do carro”
(ID 170770847; Relatório de Mídias - ID 170770848), confirmado o fato criminoso.

A execução do furto dos agentes caracteriza a qualificadora do concurso de pessoas,
“
quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime
”
(TJMT, Ap nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Portanto, o afastamento da qualificadora do [concurso de agentes] mostra-se impertinente.

Passam-se as revisões das dosimetrias.

Do apelante
EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao negativar as consequências do crime.

Todavia,
o veículo [VW/Fusca] foi restituído para a vítima [Flávio Rodrigues Pereira] e não há especificação do valor referente ao

“prejuízo causado no painel do carro”
.

Com efeito, a
“negativação das consequências nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente”
(STJ, HC nº 448053/TO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 21.5.2019).

Assim sendo, impõe-se afastar a valoração desfavorável [consequências do crime] e, por conseguinte, readequar a pena-base a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual torna-se provisória a pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa,
preservado o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido
em regime aberto.

Do apelante BRUNO RIBEIRO DA SILVA:

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA para afastar a avaliação desfavorável as consequências do crime e, consequentemente, readequar a pena para o mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual torna-se provisória a pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena final em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, preservado o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido
em regime aberto.

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas de EMERSON CARLOS GOMES DA COSTA e BRUNO RIBEIRO DA SILVA para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023